Tribunal: TJDFT
Processo: 0718163-56.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, o autor pleiteou a declaração de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais em virtude de negativação por dívida não reconhecida. A sentença, por sua vez, julgou procedentes os pedidos e, em consequência, resolveu o mérito da lide, declarando a inexistência das dívidas e condenando os réus ao pagamento da reparação pretendida, com fundamento no fato confessado pelos requeridos em contestação de que, de fato, houve restrição creditícia (ID ID117041108 - Pág. 4), o que não se confunde com o atual registro no “Serasa Limpa Nome” (mera plataforma de negociação de dívidas). As razões recursais, por outro lado, apenas repetem parte da peça de defesa, sem impugnar o principal fundamento da sentença. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença. Recurso não conhecido, em parte, nos termos acima.
3. Destarte, conforme fundamentação supra, ante a impossibilidade do reexame da tese defensiva, passo à análise do pedido alternativo de redução do valor fixado à título de danos morais. No caso em apreciação, mostra-se justo e razoável o valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00, valor adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico e punitivo da indenização. Irretocável a sentença, inclusive quanto à fixação do termo inicial da correção monetária que, conforme a Súmula 362 do STJ, é partir do arbitramento.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.